Tribunal: TJDFT
Processo: 0743334-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743334-05.2022.8.07.0001 RECORRENTES: CONSTRUTORA VILLELA E CARVALHO LTDA, JR5 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: MARÍLIA DA COSTA FERREIRA ALVIM, CHRISTIAN ARAÚJO ALVIM DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PRAZO DE VIGÊNCIA. INFERIOR A 36 MESES. CORREÇÃO MONETÁRIA MENSAL. NÃO CABIMENTO. CLÁUSULA DE EXTENSÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA. ABUSIVIDADE. RESSARCIMENTO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE MÁFÉ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Cuida-se de apelação interposta pelos autores, compradores de imóvel, ante sentença que julgou improcedentes os pedidos de ressarcimento dobrado e de anulação de cláusulas, as quais previam a extensão do prazo contratual para momento posterior à quitação e a incidência da correção monetária mensal. 2. O inconformismo das partes com o entendimento do Juízo a quo não implica na carência de fundamentação da sentença. 2.1. Desde que fundamente a decisão com elementos suficientes para julgar a demanda, não é imposta ao magistrado a menção a cada argumento declinado pelas partes. 2.2. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 3. Assiste razão aos compradores ao alegarem que apenas a parcela de R$ 3.000,00, com vencimento em 30/06/2023, prevista na cláusula 3.5, é que fazia a duração do contrato se estender por 36 meses, atraindo, assim, a correção mensal, por força do art. 46 da Lei 10.931/04. 4. No entanto, há diversas evidências nos autos de que o contrato foi quitado em menos de 36 meses, fato esse, inclusive, reconhecido pelos vendedores. 4.1. A estipulação de uma cláusula que prevê uma parcela para data posterior à quitação e entrega do imóvel, apenas para fins de estender a vigência contratual para 36 meses, viola o art. 39, V, e art. 51, IV, do CDC. 4.2. O §1o do art. 46 da Lei 10.931/04 também prevê a vedação de cobrança da correção na forma do “caput” quando ocorrer o resgate ou quitação antecipada em prazo inferior a 36 meses: é vedado o pagamento dos valores relativos à atualização monetária apropriados nos títulos e valores mobiliários, quando ocorrer o resgate antecipado, total ou parcial, em prazo inferior ao estabelecido no caput. 5. Apesar de irregular a conduta dos Apelados de alongamento forçado do prazo contratual para se beneficiar da correção mensal, os compradores são pessoas com conhecimento técnico – advogados – que tiveram prévia ciência das cláusulas contratuais e com elas anuíram, vindo a se insurgir apenas após a quitação do contrato. 5.1. Assim, não é cabível a repetição de indébito em dobro, diante da ausência de má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC). 6. Preliminar rejeitada. Apelo conhecido e parcialmente provido para anular as cláusulas 3.5 e 3.7 do contrato, admitindo-se apenas a correção monetária anual, bem como condenar as Apeladas ao ressarcimento do valor excedente pago pelos Apelantes na forma simples. Ônus da sucumbência redistribuídos. Honorários recursais majorados. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 46, §1o, da Lei 10.931/2004, aduzindo que referida lei só pode ser utilizada e aplicada ao mercado secundário de investimento imobiliário e não às Incorporadoras e suas Sociedades de Propósito Específico, pois não emitem títulos e valores imobiliários e não se possibilita cancelamento de “título” (promessa de compra e venda); c) artigo 1o da Lei 4.864/65, por ser a norma de regência para o julgamento da presente ação. Afirmam ser permitida às construtoras/incorporadoras a correção monetária em período inferior a 1 (um) ano. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial não merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta contrariedade aos artigos 46, §1o, da Lei 10.931/2004 e 1o da Lei 4.864/65, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o contrato de compra e venda na planta, de modo que o acolhimento da pretensão recursal, nos moldes propostos pelas recorrentes, demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030